Tribunal: TJSP
Processo: 2251034-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Ação cominatória c.c. indenização por danos materiais. Tutela de urgência. Reajuste por faixa etária. Indeferimento. Insurgência do autor. Plano individual cujo contrato foi celebrado anteriormente à Lei no 9.656/98. Aplicação da tese vinculante assentada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.568.244/RJ. Abusividade do reajuste não evidenciada em sede de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Ação cominatória c.c. indenização por danos materiais. Tutela de urgência. Reajuste por faixa etária. Indeferimento. Insurgência do autor. Plano individual cujo contrato foi celebrado anteriormente à Lei no 9.656/98. Aplicação da tese vinculante assentada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.568.244/RJ. Abusividade do reajuste não evidenciada em sede de cognição sumária. Decisão mantida. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000394024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2251034-35.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SERGIO MARINI, é agravado SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO
SAÚDE S.AS.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2251034-35.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo (2a Vara Cível Central)
Agravante: Sérgio Marini
Agravada: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Juiz: Renato Acacio de Azevedo Borsanelli
Voto no 18.286
Agravo
de
Instrumento.
Plano
de
saúde.
Ação
cominatória c.c. indenização por danos materiais. Tutela
de urgência. Reajuste por faixa etária. Indeferimento.
Insurgência do autor. Plano individual cujo contrato foi
celebrado anteriormente à Lei no 9.656/98. Aplicação da
tese vinculante assentada pelo STJ no julgamento do
REsp no 1.568.244/RJ. Abusividade do reajuste não
evidenciada em sede de cognição sumária. Decisão
mantida. Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fl. 78 dos autos de origem, que na ação
cominatória c.c. indenização por danos materiais movida pelo
agravante indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o
reajuste da mensalidade do seu seguro saúde ocorrido em razão de
mudança de faixa etária.
Insurge-se o agravante, sustentando, em
síntese, que é abusivo e arbitrário o reajuste praticado após completar
60 anos. Afirma que não foram cumpridos os requisitos de validade da
cláusula de reajuste, nos termos estabelecidos pelo Recurso Especial no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1.568.244/RJ, alegando que a agravada não indicou o percentual
pertinente às faixas etárias, ofendendo ainda o CDC. Pede a reforma da
decisão agravada para que sejam afastados os reajustes ocorridos após o
agravante ter completado 60 anos de idade.
Foi indeferida antecipação da tutela recursal
(fls. 22/23).
Contraminuta a fls. 28/42.
Há oposição do agravante ao julgamento
virtual (fl. 25).
É o RELATÓRIO.
Não prospera o inconformismo.
A tutela de urgência postulada pelo agravante
foi bem indeferida, pois ausentes os requisitos do artigo 300 caput do
CPC.
As tutelas antecipadas, sejam elas de urgência
ou de evidência, constituem uma exceção ao sistema processual civil
que privilegia o contraditório. No caso específico das tutelas de
urgência, para que sejam concedidas exige-se (a) a presença de
elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado pela parte
e (b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
caput, do CPC).
Assim, em decorrência da própria natureza
excepcional da medida, é necessário que referidos requisitos
autorizadores estejam demonstrados já em etapa de cognição sumária,
acima de qualquer dúvida razoável. E essa não é a hipótese dos autos.
O agravante é beneficiário de seguro saúde
individual, cujo contrato foi celebrado anteriormente à Lei no 9.656/98
(fl. 29 dos autos de origem).
No presente caso, em que se discute a validade
de majorações de contraprestação securitária derivadas de alteração de
faixa etária, aplica-se o entendimento consolidado pelo STJ no
julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.568.244/RJ: “O
reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar
fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde
que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas
expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não
sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que,
concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente
o consumidor ou discriminem o idoso”.
Em relação aos contratos antigos, o referido
precedente dispõe que: “... deve-se seguir o que consta no contrato,
respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as
normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS.”
Diversamente do que sustenta o agravante, a
apólice, além de prever reajustes por faixa etária, traz os respectivos
valores correspondentes a cada tipo de plano contratado (cf. cláusula no
15 fl. 41 dos autos de origem), o que permite verificar, mediante
simples operação aritmética, os percentuais de reajuste para cada faixa
etária, de modo que, em primeira análise, não se pode afirmar que foi
contrariado o entendimento consolidado no REsp no 1.568.244/RJ, nem
à Súmula Normativa no 3/2001 da ANS, aplicável à espécie.
Além disso, o percentual de aumento (32,92%)
não se mostra, por si só, desarrazoado, tanto que o próprio recorrente
afirma em suas razões recursais que “...não há meios de
exordialmente o Agravante demonstrar a abusividade dos reajustes
discutidos nos autos” (cf. fl. 3).
Por outro lado, não é demais destacar
precedentes desta C. Câmara que, em casos semelhantes, rejeitaram a
tutela de urgência pleiteada pelo segurado com a finalidade de afastar
os reajustes por faixa etária: “AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR.
AÇÃO
COMINATÓRIA
C/C
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MATERIAIS. I. Tutela de urgência. Reajuste de mensalidade por
mudança de faixa etária ao completar o autor 60 (sessenta) anos de
idade. Indeferimento na origem. Manutenção. II. Probabilidade do
direito não caracterizada. Matéria parametrizada por precedente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
emanado pelo E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos
repetitivos (REsp no 1.568.244/RJ). Demonstração efetiva da
previsão negocial do reajuste. Falta, ainda, de descumprimento ao
regulamento expresso na Resolução no 6/1999 do CONSU, aplicável
ao contrato securitário na espécie. Carência de evidência, a
princípio, da abusividade imputada à ré. III. Transcurso temporal,
desde a imposição da exasperação da mensalidade, no mais, que
esvazia por completo o alegado perigo da demora. IV. Não
conformada a hipótese do artigo 300 do Código de Processo Civil.
Tutela de urgência cujo indeferimento é mantido. DECISÃO
PRESERVADA.
AGRAVO
DESPROVIDO.”
(AI
no
2242515-71.2019.8.26.0000.
Rel.
Des.
Donegá
Morandini,
j.
10/12/2019). Na mesma linha: AI no 2025779-59.2019.8.26.0000. Rel.
Des. Carlos Alberto de Salles, j. 26/02/2019.
Destarte, resguardada a possibilidade de
reapreciação da matéria ao longo da instrução processual, mantém-se,
por ora, o indeferimento da tutela de urgência.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator